Tribunal: TJDFT
Processo: 0716807-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. DECISÃO SURPRESA INEXISTENTE. ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÃO FÁTICA SOBRE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.
1. Desnecessária a reclamada intimação da parte, porquanto, segundo já decidido no STJ, “O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.” (EDcl no REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
2. Ainda que possível exigir a obrigação de prestar alimentos por meio de cumprimento de sentença, na forma do art. 528 e seguintes, do CPC, a produção autônoma de provas não está vinculada a qualquer futura demanda, podendo ter finalidade ligada estritamente à simples documentação relativa a um fato. Destarte, basta a indicação da situação fática que se busca esclarecer com a produção probatória. Por prisma da exibição de documentos sobre os rendimentos do alimentante, consoante dispõe o art. 399, inc. III, do CPC, há interesse de agir quando o alimentando pretende conhecer documentos de seu interesse e aferir o exato cumprimento da prestação que lhe é devida.
3. Apelação conhecida e provida.